Tribunal: TJES
Processo: 5003230-07.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003230-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: ALBERTO CEOLIN FILHO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002415-10.2022.8.08.0030

RECORREN
TES: DECOLAR.COM LTDA e QATAR AIRWAYS

RECORRIDO: ALBERTO CEOLIN FILHO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos materiais e morais proposta por
ALBERTO CEOLIN FILHO, em face de DECOLAR.COM LTDA e QATAR AIRWAYS
, ao argumento de que adquiriu passagem aérea junto à requerida DECOLAR, para voar pela segunda requerida.

Contudo, por conta da pandemia, a empresa aérea cancelou o voo, deixando em aberto a possibilidade de remarcação. Informa que, após muito tempo, recebeu e-mail da requerida DECOLAR, dizendo que deveria utilizar sua passagem, até o dia 03/01/2022, sendo certo que ao tentar adquirir nova passagem, com pagamento de diferença de tarifas, observou que os valores das diferenças estavam abusivas, pelo que, escolheu solicitar o cancelamento, com devolução do valor pago.

A requerida DECOLAR, em contestação, apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, dizendo que a responsabilidade seria da QATAR. No mais, diz que não possui responsabilidade na devolução do valor, por ser intermediária da compra, pelo que, requer a improcedência do pedido inicial.

A requerida QATAR vem alegando que a responsabilidade total é da requerida DECOLAR, que tratou as condições da compra, cancelamento e nova utilização, diretamente com o consumidor, sendo certo, ainda, que, em caso de acolhimento do dano material, deve ser acolhida a multa tarifária. Assim, alegando regras da pandemia, para negar o pedido de reembolso, requer a improcedência do pedido inicial, impugnando, ainda, o dano moral solicitado.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 5.179,00 (Cinco mil cento e setenta e nove reais), a título de danos materiais, que deverá ocorrer no prazo de doze meses, a contar da data da viagem, fazendo com que a devolução seja imediata, pois já decorrido o referido prazo, observando a atualização monetária calculada com base no INPC, com correção monetária na forma do pedido inicial. CONDENO, ainda, as requeridas, a pagarem, de forma solidária, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde a presente data. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, mantida a sentença, intime-se, a requerida para pagamento voluntário em quinze dias, sob pena de multa de 10% do artigo 523 do CPC. Efetuado o pagamento, expeça-se alvará. Nada sendo quitado, remeta-se à contadoria para cálculo do débito, com multa de 10% do artigo 523 do CPC, vindo concluso para penhora on line. HAVENDO RECURSO, CERTIFIQUE-SE A TEMPESTIVIDADE E INTIME-SE PARA CONTRARRAZÕES. DECORRIDO O PRAZO, COM OU SEM CONTRARRAZÕES, REMETA-SE AO COLEGIADO RECURSAL.” Nada mais havendo, dou por encerrado o presente termo que vai devidamente assinado.

A empresa QATAR AIRWAYS interpôs Recurso Inominado (ID 2940626). Sustenta que a empresa Decolar deve ser integralmente responsabilizada, ausência de ato ilícito e exercício regular do direito. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

A empresa DECOLAR.COM LTDA também apresentou Recurso Inominado (ID 2940630) e requer, de forma preliminar, a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. No mérito, argui a inexistência de danos morais e materiais a serem pagos.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes. Ambas as empresas
são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, neste caso, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

No caso em apreço, tem-se que o consumidor comprou passagens aéreas da Companhia
QATAR AIRWAYS por meio da empresa DECOLAR.COM LTDA.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, as Recorrentes não forneceram argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar que o cancelamento do voo se deu de forma justificada ou que o problema tenha sido solucionado sem que tenha sido prejudicado o consumidor.

Em decorrência da pandemia, o voo do autor foi cancelado, fazendo com que sua situação permanecesse em aberto com as requeridas, podendo remarcar a viagem. Outrossim, não foi informado de que poderia ter a restituição dos valores pagos, sendo esta uma violação do CDC, no que diz respeito a devida prestação das informações aos consumidores. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Importante salientar que no momento do cancelamento, por conta da PANDEMIA, a parte requerida DECOLAR apenas avisou que a passagem ficava em aberto,
não informando que a parte autora tinha direito ao reembolso, dentro de doze meses, limitando-se a dizer que a parte autora deveria utilizar sua passagem, até 03/01/2022.
Desta forma, não sendo, o autor, o solicitante do cancelamento, entendo que o valor total deve ser devolvido à parte autora, na forma acima mencionada, sendo certo que, já ultrapassado o prazo de doze meses da viagem, o valor deve ser devolvido de forma integral, como solicitado.”
‘

Ressalto que a mera existência da Lei 14.034, que dispõe sobre medidas emergenciais durante a pandemia, não exclui a responsabilidade das empresas no tocante ao ressarcimento do consumidor em caso de falha na prestação de seus serviços.

Em que pese a viagem não ter sido realizada, supostamente, por decorrência da pandemia, as empresas recorrentes falharam com o seu dever de informação. Resta clara a configuração da falha na prestação dos serviços, devendo o autor ser ressarcido pelos danos gerados. Mais uma vez, reitero os argumentos utilizados na sentença:

“Contudo, mesmo com toda a ajuda do GOVERNO FEDERAL, EDITANDO NORMA QUE TENTA AMENIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA, a parte requerida DEIXA DE CUMPRIR UMA NORMA QUE PREJUDICA MUITO MAIS O CONSUMIDOR DO QUE A PRÓPRIA REQUERIDA, negando, também, o cumprimento da referida norma. Veja QUE, NEM EM JUÍZO, A REQUERIDA TEM A DIGNIDADE DE APRESENTAR UMA PROPOSTA DE ACORDO DE DEVOLVER O VALOR PAGO, NA FORMA DO QUE DETERMINA A LEI, OU SEJA, EM DOZE PARCELAS. Isso demonstra a conduta das requeridas de protelarem um direito claro do consumidor, fato que causa grande indignação, por conta do descaso e frustração, ao consumidor, que não pode reaver o valor pago, ARCANDO COM TODO O CUSTO DE UMA PANDEMIA, NA SUA RELAÇÃO DE CONSUMO COM A REQUERIDA.”

Corretamente agiu o juízo sentenciante quando determinou a restituição de danos materiais e morais ao consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e as recorrentes o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
QATAR AIRWAYS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
DECOLAR.COM LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.